Tribunal: TJES
Processo: 0000032-42.2020.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000032-42.2020.8.08.0022
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLEBER RODRIGUES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000032-42.2020.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEBER RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Diante da valoração inidônea de circunstâncias judiciais, devem as mesmas serem afastadas e consequentemente a pena redimensionada. 2. Compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do apelante, para fins de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Recurso Parcialmente Provido.

5 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000032-42.2020.8.08.0022

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEBER RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, relata a denúncia:

"(...) Consta os autos que no dia 18/12/2019, em horário não especificado, na Rua Luiza Rosalém Santana, nº 12, bairro Residencial Francisco Campagnaro, Ibiraçu-ES, o Denunciado, agindo de forma livre e consciente agrediu NAYANA RIBEIRO MAGELA, sua então companheira, ao desferir contra a vítima dois socos na cabeça, dois tapas no rosto e tentado enforcá-la, causando-lhe perigo de vida, conforme Auto de Lesão Corporal de fls. 11.

Consta ainda que no mesmo dia, hora e local o acusado de forma livre e consciente ameaçou NAYANA RIBEIRO MAGELA, dizendo “quem vai pagar o preço são as filhas da declarante” conforme Termos de Declaração de fls. 09.

Emerge-se dos autos que as agressões se iniciaram quando a vítima ao se deitar para dormir, evitou contato com o ora denunciado, e o mesmo insistiu em tocá-la, momento em que a vítima proferiu um palavrão e em ato contínuo e desproporcional o denunciado a agrediu fisicamente. (...)"

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 129, §9º do CP.

A defesa busca o redimensionamento da pena imposta, por ausência de fundamentação adequada.

Ao fixar a pena-base, o magistrado de primeira instância assim se manifestou:

[...]

Sopesando as circunstâncias judiciais incidentes no caso, vê-se que o acusado agiu com alta reprovabilidade. A atitude interna do acusado, que se refletiu no delito e o grau de contrariedade ao dever demonstram que a sua culpabilidade deve ser considerada de grau alto, posto que informa que agrediu a vítima pois esta teria lhe dito que o acusado não era homem. Seus antecedentes, ou fatos da sua vida
ante acta,
não são aptas a exasperar a pena base. Sua conduta social, que se reflete na convivência no grupo e sociedade, não foi apurada. No que tange a sua personalidade ou o todo complexo, porção herdada e porção adquirida, com o jogo de todas as forças que determinam ou influenciam o comportamento humano, forma de ser, agir, e etc., não há elementos que indiquem qualquer sociopatia. Os motivos, precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, demonstram a desproporcionalidade do meio empregado pelo acusado para agredir a vítima, posto ter lesionado esta voluntariamente, afirmando de forma desproporcional. As circunstâncias, que se resumem no lugar do crime, tempo de sua duração e outros, são inerentes ao tipo penal. As consequências, que traduzem os efeitos produzidos pela ação, no caso concreto, não podem ser pesadas de forma negativa para o denunciado. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do crime.

[...]

Verifico que o magistrado valorou de modo indevido os motivos, valendo-se para tanto de fundamentação genérica e inidônea.

Portanto, afasto a valoração negativa dos motivos do crime.

A culpabilidade é de fato desfavorável, eis que o réu cometeu o crime, uma vez que ao tentar tocar a vítima - enquanto deitados na cama do casal -, Nayara se recursou a ter qualquer contato físico com Cleber.

Nayara afirmou que estava chateada com o réu, com ciúmes por ele ter dado carona para outra mulher.

Desse modo, vê-se que o réu praticou as agressões, por se sentir recusado como homem pela vítima.

Assim, redimensiono a pena-base, fixando-a em 11 (onze) meses de detenção.

Ausentes agravantes.

Incidiu a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual reduzo a pena em 03 (três) meses, fixando-a em 08 (oito) meses de detenção.

Não incidiram causas de aumento e de diminuição.

Nessa linha, torno definitiva a pena do apelante em 08 (oito) meses de detenção.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

Por fim, no que tange ao pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, entendo desprovido de razão, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado, para fins de isenção do pagamento de custas, bem como para concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

5 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)